Tribunal: TJDFT
Processo: 0796623-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ESCOLA PÚBLICA. SAÍDA DE ALUNO MENOR E PORTADOR DE TEA DESACOMPANHADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
2. No contexto escolar, a jurisprudência reconhece que o Estado assume o dever de guarda e vigilância dos alunos enquanto estão sob sua custódia, sendo responsável por falhas que comprometam a segurança dos educandos. Contudo, essa responsabilidade não é automática, exigindo-se prova concreta da omissão específica e da possibilidade de prevenção do evento mediante atuação diligente, bem como do dano e do nexo de causalidade.
3. Considerando que restou comprovado nos autos que o aluno menor, à época com 7 anos de idade, e portador de Transtorno do Espectro Autista saiu desacompanhado das dependências da escola, tendo sido encontrado em rua movimentada nas imediações da instituição de ensino, resta demonstrada a omissão do Ente Público no seu dever de guarda e vigilância do aluno durante o período em que estava sob sua custódia e responsabilidade, sendo evidente que a conduta omissiva estatal colocou em risco a integridade física do menor, além de ter imposto preocupação excessiva à sua genitora, caracterizando dano moral indenizável.
4. Constatada a conduta omissiva estatal, o dano aos autores e o nexo causal, resta configurada a responsabilidade civil do Ente Público, devendo ser mantida a condenação estabelecida na origem.
5. Apelação conhecida e não provida.